Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709941-06.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DANTAS DA SILVA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA DANTAS DA SILVA em face da r. sentença exarada sob o ID 67595735, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento artigo 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição, tendo em vista a inércia da apelante quanto ao recolhimento das custas iniciais, na forma estabelecida na decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, embora a apelante sustente fazer jus à gratuidade de justiça, não há razão para que seja dispensado o recolhimento do preparo do recurso de apelação. Com efeito, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido no primeiro grau de jurisdição (ID 67595725), oportunidade em que a apelante interpôs agravo de instrumento (processo no 0742148-76.2024.8.07.0000), também distribuído a esta Relatoria. No entanto, no mencionado agravo de instrumento, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Tendo em vista o transcurso do prazo assinado, sem que fosse promovido o recolhimento do preparo, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento (ID 67595741), de modo que se encontra preclusa a discussão a respeito do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025 às 12:41:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora